Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES PRESCRITOS. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA COMPROVADA. TUTELA RECURSAL MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para autorização e custeio de exames prescritos para investigação de imunodeficiência. Recurso interno interposto contra a decisão que concedeu a tutela recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em averiguar se é legítima a negativa do plano de saúde em autorizar e custear os exames prescritos pelo médico assistente para investigação de imunodeficiência, considerando a natureza exemplificativa do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a legislação aplicável e a autonomia técnica do profissional de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento conjunto dos recursos observa os princípios da celeridade e da economia processual, pois ambos tratam da mesma matéria e se encontram aptos à apreciação.
4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.656/1998, normas que asseguram prestação adequada dos serviços de saúde, diretamente vinculados aos direitos fundamentais à vida e à saúde previstos na Constituição Federal.
5. O médico assistente possui autonomia técnica para indicar os exames necessários à adequada investigação do quadro clínico, visto que os exames requeridos não possuem substitutos previstos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
6. A Lei no 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que permite cobertura de procedimentos não listados quando houver respaldo técnico-científico ou recomendação de órgãos especializados.
7. A negativa da operadora mostra-se abusiva, por contrariar a legislação de regência e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da urgência e gravidade do quadro clínico apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear exames prescritos pelo médico assistente quando comprovada a urgência, inexistirem alternativas substitutivas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e houver respaldo técnico-científico, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I, 10, §§ 12 e 13, 12, 35-F; Lei no 14.454/2022; Lei no 8.078/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção; STJ, EREsp no 1.889.704, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção.